Tribunal: STF
Processo: Rcl 32579
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. ACUSADA REINCIDENTE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A decisão de primeiro grau de jurisdição que indeferiu a prisão domiciliar à paciente, mãe de três crianças, a primeira, com um pouco mais de 3 anos de idade, a segunda, com pouco mais de 2 e a terceira com pouco mais de 1, destoa das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP.



    II – Apesar de a Corte estadual ter aludido à reincidência da paciente, penso que tal circunstância, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar. A lei é expressa sempre que a reincidência é circunstância apta a agravar a situação da pessoa envolvida na persecução penal, e este não é o caso da concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal.



    III – A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os filhos ou descendentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.